Tribunal: TJDFT
Processo: 0753961-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753961-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LIVIA KERLLEY GOUVEA GOMES, LILIA MARLA GOUVEA GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Viver Melhor Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão de acolhimento da impugnação à penhora na demanda executória n.o 0724596-08.2018.8.07.0001 (2a Vara Cível de Samambaia/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel de matrícula n.o 323.137 registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, sob o fundamento de se tratar (ou não) de bem de família. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação da executada Lívia Kerley de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada ao Id 169110604, que comprova a aquisição do bem também indicado nos autos como domicílio da executada (Id 175191288), tenho que merece ser acolhido requerimento da executada. Ressalte-se que a parte exequente não informa nos autos o fato de a executada possuir outros imóveis, o que ainda assim não afastaria a impenhorabilidade do bem de família, porquanto evidencia-se o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para residência da entidade familiar. Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem contristado, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel localizado na QR 301 conjunto 1 lotes 3/5 apartamento 803, Samambaia (Id 117391280). No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Desta forma, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a r. decisão recorrida viola diretamente a coisa julgada e usurpa competência deste E. Tribunal, ao rediscutir matéria já definitivamente decidida em instância superior”; (b) “a dívida executada decorreu da aquisição do imóvel pelas Agravadas, razão pela qual não há que se falar em proteção legal do art. 1o da Lei 8.009/90”; (c) “admitir que o devedor possa adquirir imóvel a crédito e, logo em seguida, blindá-lo, valendo-se da regra da impenhorabilidade, corromperia por completo a finalidade protetiva da Lei 8.009/90, que não existe para enriquecer o devedor nem para inviabilizar o adimplemento obrigatório das dívidas”; (d) “ainda que se ultrapassassem os óbices formais já demonstrados, a exceção prevista no art. 833, §1o, do CPC c/c art. 3o, II, da Lei 8.009/90 impõe o reconhecimento da penhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 323.137, registrado junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal”; (e) “a pretensão executória do Agravante corre risco de perecimento definitivo pelo simples decurso do tempo, sem que tenha havido qualquer inércia processual de sua parte”; (f) “não suspender a eficácia da decisão agravada, bem como não suspender o curso da execução de origem, equivale a inviabilizar de forma definitiva a satisfação do crédito, afrontando diretamente os princípios constitucionais da tutela jurisdicional efetiva, da razoável duração do processo e da segurança jurídica”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja mantida a penhora do imóvel. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao Des. João Egmont Leoncio Lopes (id 79230640) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do Relator originário (id 79240371). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial lastreado em instrumento particular de confissão da dívida firmado em 15 de maio de 2017, cuja dívida seria “proveniente do saldo remanescente (débito) do preço devido junto ao Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma, celebrado entre as Partes em 03 de julho de 2016 o qual restou apurado por força da necessidade dos CONFITENTES obterem financiamento junto à Caixa Econômica Federal - CEF como forma de viabilizarem o pagamento de parcelas de chaves e, também, o cumprimento das suas obrigações contratadas à possibilitar a entrega da Unidade Autônoma n° 803, Bloco A. Garagem 114, do empreendimento Edificio Viver Melhor, localizado na Quadra 301, Conjunto 01, lotes 03. 04 e 05, Centro Urbano, Samambaia, em Brasilia/DF” (id 21607021). (g.n.) Preliminarmente, a alegação de impenhorabilidade de bem de família, suscitada pela parte executada, não estaria acobertada pela preclusão temporal ou coisa julgada, porque é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer fase do processo, até mesmo após a penhora, avaliação e leilão, desde que anterior à assinatura da carta de arrematação. E a matéria debatida no agravo de instrumento n.o 0721752-83.2021.8.07.0000 seria relativa, tão somente, a viabilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. A Lei n.o 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. [...] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Para ser considerado bem de família, o imóvel deve ser residencial, utilizado como moradia permanente da família, próprio do casal ou entidade familiar. A proteção legal é automática, podendo ser comprovada por meio de registro ou outros documentos que demonstrem a destinação do imóvel à moradia familiar. Consoante entendimento jurisprudencial, “para caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor” (TJDFT, acórdão 1799796, Quinta Turma Cível, rel. Desa. Ana Cantarino, DJE: 22.1o.2024). Inquestionável que é ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, consoante a documentação comprobatória (a parte teria sido citada, por oficial de justiça, no endereço do imóvel objeto da penhora – id 42884117; certidão do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, contas de energia elétrica, de IPTU/TLP, da Caixa Econômica Federal e despesas condominiais – id 169110604), dessume-se que o imóvel objeto de penhora seria de destinação residencial familiar da executada, ora agravada. No entanto, de acordo com expressa previsão legal, nutro a concepção jurídica de que a proteção do bem de família não pode ser oponível contra a execução de dívida que teria possibilitado a própria aquisição do imóvel, sob pena de configurar abuso de direito e enriquecimento sem causa (Lei n.o 8.009/1990, art. 3o, inc. II c/c CPC, art. 833, § 1o). Importante assinalar que a dívida exequenda, aparentemente, se refere a confissão de dívida de saldo devedor proveniente do instrumento particular de promessa de compra e venda do referido imóvel. Nesse quadro fático e processual, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que teria sido desconstituída a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre o referido bem, circunstância que poderia frustrar a efetividade da execução e eventual satisfação do crédito. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANTÉM IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PENHORA POSSÍVEL. APENAS DÍVIDA DO PRÓPRIO IMÓVEL NA MESMA MATRÍCULA. DESTITUIÇÃO DA PENHORA DEVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Penhora de imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de dívida estranha ao imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Manutenção da penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia não perde a impenhorabilidade em caso de reconhecimento do status de bem de família, salvo quando a dívida é relativa ao próprio imóvel, ou seja, relativa a mesma matrícula imobiliária. 4. O desmembramento da matrícula do apartamento para a abertura de uma matrícula impede a penhora do apartamento para dívidas da vaga de garagem posteriores à criação da nova matrícula. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese: O imóvel com alienação fiduciária não perde o status de bem de família e só pode ser gravado com penhora relativa à dívida específica do próprio imóvel. __________ Dispositivos relevantes citados: artigo 3o, inciso II da Lei n. 8.009/90. (Acórdão 1952521, 0741888-96.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 835 do CPC/15, ao definir a ordem de penhora que deverá ser preferencialmente observada pelos julgadores nas execuções, inclui, no art. XIII, “os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.” Portanto, é nítida a regularidade da constrição judicial dos direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda de imóveis. 2. Da interpretação sistemática dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/90, e 833, § 1o, do CPC/15, infere-se ser inaplicável a proteção do bem de família nos casos em que o débito executado decorre do contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da constrição. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1673547, 0738390-60.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.). (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator